Tribunal: TJDFT
Processo: 0729260-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729260-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DIOGO DE OLIVEIRA RAMOS SOARES DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando ao embargante/agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Após, cls. I. Brasília, 29.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator